Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-05.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0711167-05.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINALVA NONATA DOS SANTOS, CESAR FERNANDES REIS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, os autores não trouxeram aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apresentaram qualquer documento comprobatório da hipossuficiência. Assim, se mostra necessário que tragam aos autos cópia das últimas declarações de Imposto de Renda, dos extratos bancários das contas correntes e de investimento e das faturas de cartão de crédito que mantém ativas referente aos últimos 90 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.